Tribunal: TJSP
Processo: 2153929-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. A questão discutida envolve decisão proferida no cumprimento de sentença que permitiu a execução dos honorários sucumbenciais pela sociedade agravada. Houve a revogação do mandato outorgado à sociedade agravada em 13/07/2020. Inocorrência de trânsito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. A questão discutida envolve decisão proferida no cumprimento de sentença que permitiu a execução dos honorários sucumbenciais pela sociedade agravada. Houve a revogação do mandato outorgado à sociedade agravada em 13/07/2020. Inocorrência de trânsito em julgado dos embargos à execução, tendo em vista a existência de recurso especial pendente de julgamento. Situação peculiar pelos seguintes pontos: (a) o escritório de advocacia credor trabalhou em toda fase de conhecimento, oferecendo impugnação aos embargos à execução e contrarrazões e (b) a revogação do mandato se deu em segundo grau, antes do julgamento da apelação da embargante, mas sem qualquer atuação de mérito (da demanda ou do recurso) do novo advogado (memoriais, alegações escritas ou sustentação oral). O direito autônomo de crédito e a possibilidade da execução (cumprimento provisório da sentença) dos honorários de sucumbência merce ser reconhecida por outros pontos singulares adicionais: (i) nenhum dos dos fundos embargados ou exequentes (cedentes e cessionário que negociaram o crédito) discutiu de maneira consistente aquela titularidade exclusiva em qualquer seara (embargos à execução, cumprimento de sentença, agravo de instrumento ou ação de execução) e (ii) a cessão de crédito surgiu com efeito de uma possível transação em que o senhor ADRIANO G.D.O. figurava como o principal investidor (ou dos principais investidores) do novo fundo credor (cessionário) e também sócio principal da empresa executada, fazendo daquela operação um verdadeiro acordo, mas sem preservar os honorários da sucumbência fixados na sentença condenatória dos embargos à execução. Ausência de adequação dos precedentes indicados no agravo com a situação concreta. Preservação do crédito executado como medida de boa-fé. Interpretação dos artigos 22, 23 e 24 do Estatuto da Advocacia e do artigo 85, §§ 14, 15 e 16 do CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.